Tribunal: TRF3
Processo: 5617966-26.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
830/1197)

5617966-26.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de Declaração da parte autora rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5617966-26.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA BEZERRA UCHOA

Advogado do(a) APELANTE: ELIZANDRA MARCIA DE SOUZA BERNO - SP173750-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5617966-26.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA BEZERRA UCHOA

Advogado do(a) APELANTE: ELIZANDRA MARCIA DE SOUZA BERNO - SP173750-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que negou provimento à sua apelação, em ação objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença.

Em razões recursais, sustenta a embargante a existência de contradição na análise da concessão, ou não, do benefício. Insiste na reforma do julgado, por entender que não há provas nos autos da preexistência da incapacidade laborativa, sustentando que foi originada pelo agravamento da patologia, fato supostamente não apreciado quando do julgamento do recurso. (ID 90233283)

Sem manifestação da parte contrária, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5617966-26.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA BEZERRA UCHOA

Advogado do(a) APELANTE: ELIZANDRA MARCIA DE SOUZA BERNO - SP173750-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado analisou a matéria controvertida, nos seguintes termos:

"(...) 2. DO CASO DOS AUTOS

Conforme CTPS de ID 59506351, fls. 1/7 e extrato CNIS de ID 59506352, fls. 1/3, verifica-se que a parte autora possui vínculos de emprego nos períodos de 22/12/1979 a 10/01/1980, 21/01/1980 a 22/07/1980, 08/10/1980 a 09/10/1980, 14/10/1980 a 10/01/1981, 01/09/1985 sem data de saída, 08/07/1996 a 08/08/1996; verteu contribuições individuais de 01/05/2014 a 30/09/2015; recolheu como facultativo de 01/08/2016 a 31/08/2016.

O laudo pericial de ID 59506381, fls. 1/11, elaborado em 28/02/2019, informa que a parte autora, com 61 anos, sem instrução, qualificada como faxineira apresenta osteoartrose da articulação coxo-femoral esquerda, doença inflamatória e degenerativa (respostas aos quesitos b e c do INSS), em fase avançada (conforme conclusão), com incapacidade parcial e permanente, podendo ser reabilitada, sendo a data provável do início da doença é 2014, fixando data de início da incapacidade em 15/10/2015, data do RX que comprova o agravamento da doença (respostas aos quesitos h e i do INSS).

Portanto, o reingresso da parte autora ao RGPS, após 18 anos sem contribuir, aos 57 anos de idade, na condição de contribuinte individual, considerando que o provável início da doença foi no ano de 2014, que o exame de raio-x de outubro de 2015 já indica a existência de artrose coxo-femoral, bem como o estado avançado e o caráter degenerativo da evidencia que a incapacidade é preexistente ao seu reingresso no RGPS.

Assim, de rigor a improcedência da demanda. (...)" (ID 75099878).

Verifica-se que o julgado embargado não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargosdedeclaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Como já mencionado na decisão embargada, o conjunto probatório demonstra a preexistência da incapacidade laborativa, de modo que a parte autora não faz jus aos benefícios pleiteados.

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração da parte autora.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de Declaração da parte autora rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.